Tribunal: TJDFT
Processo: 0716176-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716176-70.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. AGRAVADO: SEBASTIANA MAGALHAES DA COSTA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. em desfavor de SEBASTIANA MAGALHÃES DA COSTA cujo escopo é a reforma da decisão de ID origem 218416754. Nos termos do artigo 10 e do artigo 1019, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 8 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator